Tribunal: TJMT
Processo: 1005649-10.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005649-10.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 531.853.821-53 (APELANTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PUBLICAÇÃO DE NOTICIA DEPRECIATIVA NA
INTERNET
ACERCA DA CONDUTA DO FILHO DA PARTE AUTORA MORTO EM ACIDENTE – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE VÁRIOS FURTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS AGENTES DO ESTADO TENHAM FORNECIDO A INFORMAÇÃO PEJORATIVA A

RESPEITO DO FALECIDO - ATO DE TERCEIRO- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Pelo contexto dos autos, conclui-se que a ofensa se deu por ação de terceiros, inexistindo prova acerca da efetiva participação dos agentes do Estado na veiculação da notícia depreciativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Antonio Marcos dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida ao julgar a ação entendendo que inexistiu conduta ilícita ou abusiva, embora as declarações dos agentes públicos que acompanham o Inquérito Policial de Delito de Trânsito tenham imputado ao filho do Apelante a prática de furto.

Alega que seu filho morreu no acidente de trânsito, no entanto os policiais que atenderam a ocorrência se preocuparam apenas com o suposto furto de um celular.

Assevera que, mesmo sem o reconhecimento de uma única vítima, a polícia fez chegar a imprensa que seu filho havia cometido vários furtos, prejudicando a honra e a imagem deste, o qual nunca teve passagem pela polícia, conforme documentos acostados aos autos.

Afirma que o Estado agiu com negligência e imperícia na apuração do delito de trânsito e dos supostos delitos de furto, atribuindo ao morto acusações sem nenhuma prova.

Pontua que a calúnia lhe afetou diretamente, uma vez que “
estava em intenso sofrimento pela perda de seu filho e teve que ficar durante o velório escutando comentários de várias pessoas a respeito da calúnia feita
”.

Requer ao final, a reforma da sentença recorrida para que seja julgada procedente a ação indenizatória com a condenação do Apelado em indenização por danos morais em razão da conduta de seus agentes.

O Apelado apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos no apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Antonio Marcos dos Santos ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Estado de Mato Grosso, alegando em síntese que:

“O autor é pai de Gabriel Ouriques dos Santos, falecido em 10/8/2015, vítima de acidente de trânsito no anel viário Corando Sales na cidade de Rondonópolis/MT.

Diz que seu filho no dia dos fatos foi a exposição naquela cidade em companhia de Orlando Mio Filho, o qual dirigia o veículo, e no retorno sofreram o acidente.

Narra que no citado dia, um site de noticias da Cidade Rondonópolis, ao narrar o acidente, acrescentou que seu filho, vítima, era suspeito de ter praticado vários furtos no parque de exposição, sendo certo que propôs ação de indenização por danos morais em face do aludido veículo de noticiais, o qual ao se defender dos fatos, sustentaram que somente fizeram a matéria porque a Polícia havia dado aquelas informações.

Diz que a jornalista Jessica Estellen de Souza declarou em juízo que uma fonte da Polícia Civil lhe informou que o rapaz que havia falecido no acidente estaria de posse de um celular furtado e que era suspeito de ter cometido vários furtos no citado evento.

Assevera que o site foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Afirma que foi praticada calúnia contra seu filho que já estava morto, razão pela qual se mostra patente sua legitimidade para o ingresso de ação visando a reparação pelos danos que lhe foram ocasionados”.

Após oportunizar o contraditório e instrução processual o magistrado singular julgou improcedente o pedido formulado na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello,
a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

No caso concreto, conforme o contexto fático-processual, verifica-se que o filho do Apelante sofreu um acidente de trânsito e foi a óbito em 10/8/2015, sendo certo que foi noticiado na ocasião pelo
site
de notícias Agora Mato Grosso que: “
um jovem, 21 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (10) vítima de capotamento, no Anel Viário Conrado Sales Brito, em Rondonópolis.
Segundo informações passadas à Polícia, o rapaz identificado por Gabriel Ouriques dos Santos havia conseguido carona na saída do Parque de Exposição
.
Ele é suspeito de ter cometido vários furtos durante o evento
” (ID n. 31169272).

Colhe-se ainda dos depoimentos prestados no Inquérito Policial:

Diego Silveira de Araújo
(ID n. 31169275):

“Que o declarante alega que no dia 10/8/2015, estava de serviço e era o Tenente do dia, de madrugada após o Show da Exposul foram acionados para irem até o local do acidente, no anel viário desta cidade próximo a Santa Textil; que antes da chegada do declarante ao local, outra guarnição já havia chegado, sendo a guarnição do Cabo/PM Costa já estaria no local, bem como o SAMU já havia constatado que o óbito de um dos ocupantes do veículo que havia capotado; (...)
que lhe foi passado, os fatos pelo Cabo/PM Costa, sendo Costa lhe disse que os socorristas ao atender o que veio a óbito, sendo Gabriel Ouriques dos Santos, ouviu um telefone tocar e encontrou o aparelho Iphone junto deste e entregou ao Cabo/PM Costa, sendo que além deste Iphone, foi encontrado mais dois celulares da marca Samsung, um com o condutor socorrido e o outro Samsung próximo ao Gabriel; que o declarante somente recebeu os celulares do Cabo Costa; que o declarante não sabe dizer onde estava o celular Iphone quando encontrado, isso só o socorrista sabe dizer, somente sabe que foi localizado nas proximidades de Gabriel
(...).
(Grifei)

Jairo Paulo Mello Maciel
(ID n. 31169276):

“Que o declarante é investigador de polícia lotado no Plantão da Central de Flagrantes 1a DP, e no dia 9 para 10/8/2015 estava de plantão e por volta das 2:30 horas quando foram acionados pela Polícia Militar para atenderem local de acidente com vítima fatal no anel viário desta cidade; (...) que quando chegaram no local a Polícia Militar já estavam presentes e já estavam preservando o local;
que o Tenente/PM Diego entregou três aparelhos celulares para o Cláudio e passou os fatos ocorridos, um celular era Iphone e dois marca Samsung; que o declarante alega que Lucas o terceiro ocupante do veículo capotado teria afirmado que o celular Iphone estava com Gabriel; que os PMs também informaram que o aparelho Iphone havia sido furtado no Parque de Exposição na Exposul e que localizado esse mesmo aparelho com a vítima Gabriel; que no local já se encontrava a pessoa de Joaquim Aparecido dos Santos, sendo esse o proprietário do celular Iphone e nessa mesma hora Joaquim confirmou que havia sido furtado no Parque de Exposição; que o investigador Claudio então para confirmar a propriedade do celular Iphone pediu pra que desbloqueasse o mesmo e Joaquim o fez
; que Joaquim não registrou BO, pois não havia dado tempo e ali mesmo no local o Claudio devolveu o Iphone para Joaquim (...)
(grifei)

Claudio Rafacho Santos
(ID n. 31169277):

Que o declarante é investigador de polícia e estava de plantão no dia 9 para 10/8/2015, quando por volta das 2:50 horas o declarante e seu parceiro Jairo foram acionados pela Polícia Militar para comparecerem em local de acidente com vítima no anel viário próximo a Santana Textil; (...)
que o Tenente/PM Silveira informou o declarante dos fatos e que apresentou três aparelhos celulares, sendo um Iphone e dois Samsung, informando também que o aparelho Iphone havia sido furtado no Parque de Exposição da Exposul e que localizado esse mesmo aparelho com a vítima Gabriel; que no local já se encontrava a pessoa de Joaquim Aparecido dos Santos, sendo este o proprietário do celular Iphone e nessa mesma hora Joaquim confirmou que havia sido furtado no Parque de Exposição e que reconheceu o Gabriel como o autor do furto, pois quando estava andando na Exposul, Gabriel tomou-lhe o celular de seu bolso e saiu correndo; que o declarante então para confirmar a propriedade do Iphone pediu para que desbloqueasse o mesmo e Joaquim o fez; que Joaquim não registrou BO, pois não havia dado tempo e ali mesmo no local o declarante devolveu o Iphone para Joaquim
: (...)
(grifei)

Joaquim Aparecido dos Santos Junior (ID n. 31169280):

(...) que o declarante alega que no dia 10/8/2015, foi na Exposul; que por volta de 1:40 horas estava andando no meio da multidão de pessoas na arena de show quando sentiu que alguém puxou seu celular do seu bolso da frente da calça, olhou para ver quem era, mas não viu nada, pois tinha muita gente, e não viu quem lhe furtou o seu celular Iphone 6plus; (...) que chegando em casa o declarante entrou no site da Apple e inseriu extravio e aparelho e passou o numero do celular do seu pai pra acionar quando alguém ligasse seu telefone; que cerca de 15 minutos após o bloqueio de seu celular um policial militar que se identificou como Cabo Costa lhe disse que tinha localizado o celular que estava com um pessoal que havia sofrido acidente de trânsito no anel viário; (...)
que o declarante e seu pai conversaram com o policial civil Claudio o qual lhe mostrou o celular e pediu se tinha nota do aparelho, sendo que seu pai disse ao policial que a nota estava em seu comércio e que aquela hora era difícil de pegar, então o Policial Claudio pediu para o declarante desbloquear o celular e o declarante desbloqueou e então pegou seu telefone de volta; que o declarante alega que não conhece as pessoas envolvidas no acidente
(...).

De acordo com o relatado alhures pelos policiais que atenderam a ocorrência, verifica-se que o furto do celular ocorreu e ele foi encontrado próximo aos acidentados, inclusive consta em todos os depoimentos prestados na investigação aberta sobre o caso.

De igual modo, constata-se que os depoimentos dos policiais não imputaram a vítima a prática do furto, apenas narraram o que aconteceu no local e as circunstâncias em que foi encontrado o celular Iphone que havia sido furtado.

Denota-se ainda que o veículo de imprensa e a jornalista, responsáveis pela matéria, foram condenados a indenizar os pais da vítima por extrapolarem o dever de informação publicando matéria com cunho sensacionalista.

Assim, pelo contexto dos autos o que se pode concluir é que a ofensa se deu por ação de terceiros, inexistindo nexo de causalidade entre o dano e a conduta dos agentes estatais.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020